Tribunal: TJDFT
Processo: 0745361-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FUNDAÇÃO UNB. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Embargos de declaração, opostos pelo agravante, contra acórdão, o qual negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo-se a decisão agravada proferida pelo juízo a quo. 1.1. No recurso, a parte embargante alega existir omissão no julgado. Afirma não ter o aresto se pronunciado acerca da competência ou incompetência da Justiça Comum para o julgamento do feito. 1.2. Requer o acolhimento do recurso para que esta Relatoria se manifeste expressamente acerca da competência da Justiça do Distrito Federal para julgar o presente feito.
2. No caso dos autos, nota-se ter sido afastada a hipótese de litisconsórcio passivo necessário com a FUB e, por consequência, afastada a necessidade de se remeter os autos à Justiça Federal, sendo possível o julgamento do feito pela Justiça do Distrito Federal. 2.1. Constata-se, da leitura do aresto, ter havido omissão quanto à remessa dos autos à Justiça Federal. 2.2. O voto embargado reconheceu procedente parte do pedido do autor, o qual requereu: i) o reconhecimento da Justiça do Distrito Federal para o processamento dos autos; e ii) homologação da inscrição para realizar as provas da terceira etapa do Programa de Avaliação Seriada da Universidade de Brasília (PAS/UnB), subprograma 2021/2023, com o depósito do valor da inscrição em Juízo. 2.3. Como destacou-se no acórdão embargado, “não se verifica qualquer pedido de nomeação ou posse. Trata-se, portanto, somente de pedido para que se efetue a inscrição do agravante no PAS, de modo que a controvérsia recursal diz respeito apenas ao regular pagamento da taxa de inscrição, procedimento que é realizado pela parte agravada, executor do certame em comento, de sorte que não se verifica qualquer interferência da FUB.” 2.4. Desse modo, é de se notar ter o aresto dado parcial provimento ao pedido do agravante, porquanto reconheceu a competência da Justiça do Distrito Federal para o processamento dos autos e, no mérito, entendeu ser dever do candidato realizar o pagamento da taxa de inscrição de forma tempestiva, sob pena de violação aos princípios da legalidade, impessoalidade, isonomia, publicidade e vinculação ao instrumento convocatório. 2.5. Contudo, a parte dispositiva do voto condutor negou provimento ao recurso e se manteve silente acerca da competência da Justiça do Distrito Federal para julgar a causa.
3. Portanto, deve ser reconhecida a competência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para o julgamento da presente ação, alterando-se, por conseguinte, o dispositivo do voto proferido por esta Relatoria, para dar parcial provimento ao agravo de instrumento para reconhecer a competência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para o julgamento da presente demanda.
4. Embargos de declaração acolhidos.